Tribunal: TJES
Processo: 5016174-29.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016174-29.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS ADRIEL COELHO DE NARDI

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUDICIÁRIO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas) e art. 17, § 1º, da Lei nº 10.826/03 (comércio ilegal de arma de fogo). Sustenta-se excesso de prazo na formação da culpa e requer o relaxamento da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva do paciente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução criminal, à luz do princípio da razoável duração do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada, com base na gravidade dos delitos imputados e na presença dos requisitos legais (art. 312 do CPP).
4. Não se caracteriza constrangimento ilegal quando a demora é justificada pela complexidade da causa, presença de múltiplos réus e atos processuais diligentemente realizados.
5. A instrução encontra-se em fase final, com impulso processual contínuo, não se verificando inércia por parte do Juízo.
6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a complexidade da causa e o número de acusados são fatores legítimos para justificar dilação temporal da instrução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5016174-29.2025.8.08.0000

PACIENTE: LUCAS ADRIEL COELHO DE NARDI

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar (indeferida na decisão ID 16243592), impetrado em favor de
LUCAS ADRIEL COELHO DE NARDI
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES.

O impetrante sustenta que o paciente sofre
constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo
para a formação da culpa, encontrando-se preso preventivamente nos autos da Ação Penal nº 5011175-31.2024.8.08.0012. O paciente responde pela suposta prática dos crimes tipificados no
art. 33,
caput

e 35
da Lei nº 11.343/06
e no art. 17, § 1º, da Lei nº 10.826/03.

Argumenta o impetrante que a demora na instrução processual não pode ser atribuída à defesa, configurando violação ao princípio da razoável duração do processo. Diante disso, requer o relaxamento da prisão preventiva e a concessão definitiva da ordem.

Pedido liminar indeferido por esta relatoria ao ID 16243592.

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora em ID 16565021.

A douta Procuradoria de Justiça, em Parecer ID 17134056, manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

É cediço que o Habeas Corpus foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF/1988, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente da dilação probatória.

A presente via constitucional, de rito sumaríssimo, não admite incursão aprofundada no mérito da prova, limitando-se à verificação da legalidade do ato coator sob os estreitos limites probatórios.

Ademais, a
decretação da prisão preventiva
exige a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, nos termos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
.

No caso em apreço, ambos os requisitos se mostram presentes
e foram devidamente demonstrados na decisão de primeira instância, uma vez que o paciente é acusado da prática dos graves crimes de

tráfico de drogas
,
associação para o tráfico
e
comércio ilegal de arma de fogo
, com indícios concretos de envolvimento em
Organização Criminosa (ORCRIM)
,
o que demonstra a imprescindibilidade da custódia para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução.

Superada a discussão sobre a validade formal e material da prisão, a matéria nuclear deste
writ
reside na alegação de
excesso de prazo
para a formação da culpa, o que, segundo o impetrante, configuraria o constrangimento ilegal. Contudo, a análise da razoável duração do processo, insculpida no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal,
não se restringe a uma contagem meramente aritmética
dos prazos processuais.

Impõe-se a aplicação do
Princípio da Razoabilidade
, considerando-se as
peculiaridades da causa
, a
complexidade do feito
, a
pluralidade de réus
e a eventual inércia ou desídia da autoridade judiciária.

No caso em tela, verifica-se a acentuada complexidade do feito, justificando a dilação temporal observada.

A ação penal original envolve
04 (quatro) acusados
, respondendo por delitos de notória gravidade, cuja apuração demandou uma instrução probatória robusta.

A complexidade é inerente à
pluralidade de agentes
e ao contexto de apuração de crimes relacionados à
Organização Criminosa
, o que acarreta a expedição de múltiplos mandados de citação e a realização de uma instrução naturalmente mais extensa.

A dilação processual, portanto, não decorre de inércia judicial, mas sim de
incidentes processuais inevitáveis
e da própria dificuldade de gestão de um processo com múltiplos réus, como a necessidade de chamamento do feito à ordem para garantir a citação e o contraditório de um dos corréus, conforme noticiado pelo Juízo.

As informações prestadas pela autoridade coatora demonstram, cristalinamente, que o Juízo de Primeiro Grau tem agido com a
necessária diligência
e zelo, designando e realizando a instrução processual em múltiplas datas, com o feito se encontrando praticamente finalizado, na fase de alegações finais.

A tramitação revela um impulso processual constante e diligente, sendo a demora observada
inerente à complexidade do caso
e ao número de acusados, e não decorrente de desídia ou inércia da autoridade judiciária.

Neste sentido, a jurisprudência pátria é assente que o excesso de prazo, na formação da culpa, não se verifica quando a demora no trâmite processual é justificada pela complexidade da causa, pluralidade de réus e a necessidade de diligências, sendo a tramitação considerada compatível com as peculiaridades do feito.

Eis a jurisprudência:

“(...) Não se verifica excesso de prazo na formação da culpa, considerando as particularidades da causa; nesse sentido, tem-se que o feito envolve a apuração das condutas de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, demonstrando a complexidade do feito diante da pluralidade de pessoas envolvidas em práticas delitivas, 3 (três) réus; não se evidenciando desídia atribuível ao Poder Judiciário. (...) (STJ - AgRg no HC: 00000000000000987071 MG 2025/0077439-3, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 17/06/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/06/2025)”

Em face da gravidade das imputações, da atuação célere do Juízo e da complexidade da causa, o tempo de custódia não se revela,
a
primeira vista
,
desproporcional ou irrazoável, afastando o alegado constrangimento ilegal.

Por conseguinte, a manutenção da segregação cautelar permanece respaldada pelos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, não havendo que se falar em relaxamento da prisão.

Pelo exposto, e em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.